Tribunal: TJBA
Processo: 0502306-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502306-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

APELADO: ARTE PARALELA COMERCIAL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO INTEGRAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para acolher preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, cassando integralmente a decisão de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento. A embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de decote apenas do capítulo viciado da sentença e quanto à aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato dos pedidos remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de anulação parcial da sentença atingida por julgamento
extra petita
; e (ii) estabelecer se era cabível a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a nulidade decorrente do julgamento
extra petita
, concluindo que a declaração de inexistência total do débito, não requerida na inicial, constituiu fundamento central da condenação por danos morais, comprometendo a integralidade da sentença.

O vício processual contaminou a estrutura lógica da decisão, o que afastou a possibilidade de cisão dos capítulos da sentença, pois a condenação indenizatória dependia diretamente da premissa indevidamente reconhecida pelo juízo de origem.

A anulação integral da sentença configura medida juridicamente adequada quando o julgamento
extra petita
repercute sobre a fundamentação de outros capítulos decisórios, de modo a inviabilizar a preservação parcial do julgado.

A aplicação da teoria da causa madura constitui faculdade do Tribunal, e não imposição legal, cabendo ao órgão julgador avaliar a conveniência do julgamento imediato do mérito.

O retorno dos autos à origem revela compreensão implícita de que o imediato julgamento do mérito não seria adequado ao caso concreto, seja para evitar supressão de instância, seja para assegurar novo julgamento adstrito aos limites objetivos da lide.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, § 3º, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23/08/2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.